Tribunal: TJDFT
Processo: 0745460-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O juízo de admissibilidade do recurso não pode ser exercido pelo juízo a quo, pois a admissibilidade recursal é competência exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC/15.
2. A teor do disposto nos §§ 1.o e 3.o do artigo 1.010 do vigente Diploma Processual Civil não há mais que se falar em duplo juízo de admissibilidade do recurso.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.